Tribunal: STF
Processo: HC 90526
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - ENVERGADURA - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO -
   TEMPERAMENTO. A necessidade de compatibilização do Verbete nº 691
   da Súmula do Supremo com a Constituição Federal é conducente a
   examinar-se caso a caso, partindo-se para a admissibilidade da
   impetração uma vez configurado ato ilícito a alcançar, na via
   direta, a liberdade do cidadão.
        PRISÃO EM FLAGRANTE -
   RELAXAMENTO. As circunstâncias e a gravidade do crime não servem
   à manutenção da prisão, ainda que formalizada em flagrante.